Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-76.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-76.2016.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LATICINIO MARIANNA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, HELIO JOSE DO AMARAL NETO, RAILAN RIBEIRO ANDRADE

APELADO: TELMA PEREIRA LOBAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Proferida sentença pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas, foi julgada improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por pessoa jurídica em face de consumidora que divulgou postagens críticas em redes sociais.

2. Igualmente, foi julgada improcedente a reconvenção apresentada pela parte ré.

3. Inconformada, a parte autora interpôs apelação, alegando violação à sua honra objetiva decorrente de publicações ofensivas realizadas no Facebook pela parte ré, com repercussão negativa junto ao público consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve abuso no exercício do direito de expressão por parte da apelada, capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais à honra objetiva da pessoa jurídica apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A liberdade de manifestação do pensamento, garantida no art. 5º, IV, da Constituição Federal, deve ser exercida em harmonia com a proteção à honra e à imagem, previstas no art. 5º, X, do mesmo diploma.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a pessoa jurídica é suscetível de sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, conforme dispõe a Súmula 227/STJ.

7. As postagens analisadas, que atribuíram ao produto da apelante características inverídicas de "risco de morte", ultrapassaram o direito de crítica e configuraram abuso do direito de expressão (art. 187 do Código Civil), com potencial lesivo à imagem da empresa no mercado.

8. A conduta da apelada restou agravada pela exigência de pagamento para omissão da divulgação, conforme documentos acostados.

9. Reconhecida a responsabilidade civil por ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, impõe-se a condenação à reparação por danos morais.

10. Fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Jurisprudência relevante citada no voto:

STJ, REsp 1650725/MG

TJDF, Apelação Cível 07089878620228070019

TJSP, Apelação Cível 10063454520208260266

TJSP, Apelação Cível 10054224620228260590

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com inversão dos ônus da sucumbência, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos IV e X

Código Civil, arts. 11 a 21 e 187

Código de Processo Civil, art. 373

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1650725/MG

TJDF, Apelação Cível 07089878620228070019

TJSP, Apelação Cível 10063454520208260266

TJSP, Apelação Cível 10054224620228260590

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8000633-76.2016.8.05.0072

em que figura como apelante
o

LATICINIO MARIANNA LTDA
e apelad
a

TELMA PEREIRA LOBAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação
,
reformando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.